Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700890-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0722866-72.2022.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a realização de procedimento denominado CIRURGIA DE RETOSIGMOIDECTOMIA ONCOLÓGICA COM NECESSIDADE DE PÓS OPERATÓRIO EM LEITO DE UTI, nos termos da prescrição médica, ID 123242288, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Afirma que o procedimento é urgente, pois, conforme relatório médico, em caso de não realização da cirurgia, poderá haver piora do quadro neoplásico. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do Ofício no 8107/2022, de 29/04/2022, a Defensoria Pública solicitou à Superintendência da Região de Saúde Oeste e ao Hospital Regional de Taguatinga, fornecimento de leito de UTI para realização de pós operatório, por conta de procedimento cirúrgico agendado para o dia 03/05/2022, ou os motivos no caso de impossibilidade. Com a resposta, verifica-se que houve manifestação da Supervisão do Núcleo de gestão da internação do Hospital Regional de Taguatinga, esclarecendo que os leitos de UTI são regulados única e exclusivamente pela Central Geral de Regulação de Leitos do Complexo Regulador do Distrito Federal e, em se tratando de leitos eletivos de UTI, destinados à recuperação pós operatória de pacientes de cirurgia eletiva, estes são regulados pela direção do hospital juntamente com a gerência cirúrgica, ficando à cargo do Núcleo de gestão da internação, a regulação dos leitos de internação em enfermaria. Conforme consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante informou que a cirurgia agendada para o dia 03/05/2022, não foi realizada em razão do risco cirúrgico não contemplar o quadro atual do paciente, ID 123360345. Após, anexou comprovante de risco cirúrgico informando estar apto para realizar o procedimento cirúrgico, mas que o procedimento pleiteado não estava inserido no sistema de regulação de leitos da Secretaria de Saúde, ID 125320007. O agravante requereu por meio da petição ID 125475863, a citação e intimação do agravado para informar através do sistema de regulação interno do Hospital Regional de Taguatinga, sobre a data de inserção e o grau de prioridade do paciente. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. Diante da documentação anexada aos autos, não há como afirmar que houve recusa do agravado em realizar a cirurgia. O laudo médico apresentado informa que o procedimento é classificado como eletivo, e não menciona risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido se houve inscrição do nome do agravante no SISREG, classificação, posição na lista de espera, e previsão de agendamento, se o caso. I. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito